Tribunal: TCU
Processo: 003.615/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3256/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 1/2022 sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde, cujo objeto é a prestação de serviços de natureza continuada de apoio administrativo. Considerando que, segundo concluiu a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, a eventual aceitação da proposta da apresentada pela representante, a qual, segundo a unidade jurisdicionada, resultaria em valor inferior ao piso estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho, não violaria a legislação trabalhista, o princípio constitucional da irredutibilidade salarial, nem tampouco estaria em conflito com o entendimento da Justiça do Trabalho e do TCU (TST: RR-12296-78.2015.5.15.0004; TST: AIRR 51040-35.2008.5.03.0033; TCU: Acórdão 2705/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman); Considerando, por outro lado, que já houve celebração do Contrato 5/2022, decorrente do PE 1/2022, estando o ajuste vigente há cerca de quatro meses; Considerando que a diferença entre o valor proposto pela empresa contratada e pela recorrente é de R$ 14.949,72 por ano, ou seja 0,52% de contrato que prevê um dispêndio anual de R$ 2.902.849,72; Considerando, assim, que é pertinente a proposta da unidade técnica para que seja dada ciência da irregularidade à UJ, para que realize ajustes em seus futuros editais para contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, de modo a admitir a aceitação de propostas de preços cujos salários sejam proporcionais à jornada semanal definida no edital, ainda que esse valor salarial seja inferior ao piso da categoria, fixado em convenção coletiva de trabalho para jornada semanal de maior duração; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 49-50). 1. Processo TC Processo 003.615/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Império Terceirizada Ltda (19.435.325/0001-25). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Joseane Alonso de Oliveira (18617/OAB-MT), representando Império Terceirizada Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Cuiabá - Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) desclassificar propostas de preços de licitante por contemplarem salário proporcional à jornada reduzida, em afronta ao disposto no art. 58-A, da CLT c/c a Orientação Jurisprudencial do 358 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2705/2021-TCU-Plenário ).